Tribunal: STF
Processo: ARE 734098
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    SEAMAR – SERVIÇOS DE APOIO MARÍTIMO LTDA. E OUTRAS opõem tempestivos embargos de declaração contra despacho da lavra do Ministro Luiz Fux, mediante o qual se determinou o sobrestamento do feito com a seguinte fundamentação: 
    “DESPACHO: Trata-se de agravo regimental interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra decisão de minha relatoria, em que desprovi o recurso extraordinário com agravo. 
    Ocorre que o tema discutido nos autos poderá ser influenciado pelo julgamento da ADI 2.779, Rel. Min. Luiz Fux, em que se discute, entre outras questões, a possibilidade de incidência do ICMS sobre os contratos de afretamento de embarcações e de navegação de apoio marítimo destinadas às atividades de apoio logístico às unidades de extração de petróleo localizadas nas águas territoriais. 
    Destarte, determino o SOBRESTAMENTO do presente feito. 
    Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte. 
    Publique-se.” 
    Aduz o embargante o seguinte:
    “Neste ponto, sabendo-se que a sorte do recurso do Estado do Rio Grande do Norte pendente de julgamento (Agravo Regimental) depende do reexame de cláusulas contratuais e de matéria fática, o que é vedado nesta Suprema Corte, conforme já consignado na decisão monocrática de V.Exa., bem como na decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, as ora Embargantes, concessa maxima venia, entendem que a decisão acima colacionada incorreu em obscuridade.
    Ora Exa., vendo que suas chances de sucesso neste feito são mínimas, o Estado do Rio Grande do Norte está tentando fazer crer que eventual improcedência da ADI 2.779 importaria na reversão do entendimento até então consignado nestes autos. 
    Sem mais delongas, as ora Embargantes, concessa maxima venia, entendem esta não é a hipótese dos autos, pelo que não deve prevalecer a decisão que determinou o sobrestamento do feito.”
    Decido. 
    A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de ser incabível recurso de despacho que determina o sobrestamento do feito por não se tratar de provimento de conteúdo decisório, mas apenas de mero ato procedimental necessário e antecedente ao pronunciamento de mérito, nos termos do art. 543-B, § 1º, do CPC e do art. 328-A do RISTF. Nesse sentido, anote-se: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. É irrecorrível a decisão que determina o sobrestamento dos autos em que se discute controvérsia análoga a tema com repercussão geral reconhecida. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 589.519/AM-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/4/14). 
    “ATO DO RELATOR QUE, ADMITINDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS RESPECTIVOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 543- B DO CPC - ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE - IRRECORRIBILIDADE - CONSEQÜENTE NÃOCONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO - INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO DE AGRAVO ("AGRAVO INTERNO"), DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO - IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO” (AI nº 503.064/MG-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 26/3/10). 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido” (AI nº 694.046/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/9/09). 
    Ademais, o sobrestamento do recurso extraordinário não impede o posterior exame das condições de admissibilidade do apelo extremo, haja vista que, por se tratarem de matéria de ordem pública, não incidem sobre elas a preclusão pro judicato. 
    Portanto, diante da ausência de qualquer prejuízo para as partes e do descabimento do recurso, nada há a prover. 
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente